Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser o acusado absolvido.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal combinado com artigo 5o da Lei no 11.343/2006 (lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.